Tribunal: TJMT
Processo: 56074-64.2018.8.11.0001
Relator(a): PATRICIA CENI
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO
MALOTE DIGITAL
Tipo de documento: Administrativo
Código de rastreabilidade: 81120215830897
Nome original: 8056074-25.2018.8.11.0001.pdf
Data: 26/03/2021 10:20:12
Remetente:
PATRICIA CENI DOS SANTOS
GABINETE I DO 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (Miranda Reis) - CUIABÁ
TJMT
Prioridade: Normal.
Motivo de envio: Para providências.
Assunto: SOLICITAR A VINCULAÇÃO.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - OITAVO JUIZADO ESPECIAL
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20200011059341
Data/hora de protocolamento: 08/10/2020 16:56
Número do processo: 8056074-25.2018.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da
Nome do autor/exequente da ação: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL I
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
90162471149: EVA BENEDITA DE CAMPOS R$ 1.265,75
Respostas
BCO BMG
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
08 OUT 2020 PATRICIA CENI R$ 2.258,25 (00) Resposta - 09 OUT 2020 04:03
16:56 DOS SANTOS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
BCO VOTORANTIM
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
26/03/2021 11:19
1 / 3
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
08 OUT 2020 PATRICIA CENI R$ 2.258,25 (02) Réu/executado - 09 OUT 2020 18:32
16:56 DOS SANTOS sem saldo positivo.
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
08 OUT 2020 PATRICIA CENI R$ 2.258,25 (03) Cumprida R$ 160,13 09 OUT 2020 04:29
16:56 DOS SANTOS parcialmente por
insuficiência de
saldo.
Transferência de Valor ID:
26 MAR 2021 PATRICIA CENI R$ 160,13 Não enviada - -
072021000004381605
11:19 DOS SANTOS
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
08 OUT 2020 PATRICIA CENI R$ 2.258,25 (02) Réu/executado - 08 OUT 2020 19:57
16:56 DOS SANTOS sem saldo positivo.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
08 OUT 2020 PATRICIA CENI R$ 2.258,25 (03) Cumprida R$ 1.105,62 09 OUT 2020 02:11
16:56 DOS SANTOS parcialmente por
insuficiência de
saldo.
Transferência de Valor ID:
26 MAR 2021 PATRICIA CENI R$ 1.105,62 Não enviada - -
072021000004381613
11:19 DOS SANTOS
PAGSEGURO INTERNET S.A.
26/03/2021 11:19
2 / 3
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
08 OUT 2020 PATRICIA CENI R$ 2.258,25 (98) Não-Resposta - 14 OUT 2020 03:08
16:56 DOS SANTOS
Bloqueio de Valores
26 MAR 2021 PATRICIA CENI R$ 2.258,25 Não enviada R$ 0,00 -
(cancelamento)
11:19 DOS SANTOS
26/03/2021 11:19
3 / 3